Tribunal: TJMT
Processo: 0039802-03.2015.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
IMPETRANTE(S):

LINDINALVA RODRIGUES MOREIRA

IMPETRADO:

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança.
O parecer é pela denegação da ordem.
Considerando o sedimentado entendimento do Supremo Tribunal no RE n. 559583, intime-se a impetrante quanto ao interesse de agir no feito, e a necessidade ainda da prestação jurisdicional, diante da Teoria dos Precedentes, e o Princípio da Cooperação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de agosto de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado